Tribunal: TJPA
Processo: 0018675-44.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018675-44.2019.8.14.0401

APELANTE: REINALDO LIMA DA SILVA, JOELMA COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0018675-44.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: REINALDO LIMA DA SILVA

ADVOGADA: DRA. JAMILY HARRANA MARIA DOS SANTOS LUGLIMI- OAB/PA 26.200

APELANTE: JOELMA COSTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Reinaldo Lima da Silva e Joelma Costa da Silva contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Belém, que os condenou pelos crimes de furto de energia elétrica (art. 155, §§ 3º e 4º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal), com penas de reclusão de 01 ano e 04 meses e 01 ano e 08 meses, respectivamente, além do pagamento de dias-multa. Os apelantes foram flagrados tentando desviar energia elétrica para o imóvel onde funciona o bar "Família Saudade".

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão punitiva do Estado foi atingida pela prescrição penal retroativa, de acordo com os prazos estabelecidos no Código Penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição penal começa a correr a partir do recebimento da denúncia, em 07/10/2019, nos termos do art. 117, I, do Código Penal.

4.

A publicação da sentença condenatória em 21/08/2023 configura causa interruptiva da prescrição, conforme o art. 117, IV, do Código Penal.

5.

Considerando as penas aplicadas, a prescrição retroativa se implementa em 4 anos, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal.

6.

Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreram mais de 4 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva e impondo a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Extinção da punibilidade
pela prescrição.

Tese de julgamento
:

8.

A prescrição penal retroativa se implementa quando entre os marcos interruptivos transcorrer prazo superior ao previsto no art. 109, V, do Código Penal, considerando a pena aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 117, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 146.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
NÃO CONHECER DOS RECURSOS
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0018675-44.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: REINALDO LIMA DA SILVA

ADVOGADA: DRA. JAMILY HARRANA MARIA DOS SANTOS LUGLIMI- OAB/PA 26.200

APELANTE: JOELMA COSTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
REINALDO LIMA DA SILVA
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Belém, que os condenou pela prática dos crimes descritos no art. 155, §§ 3° e 4º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do CP, respectivamente, às penas de

01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa; 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a serem cumpridas em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 18891800), que em 23/08/2023, os Apelantes foram presos em flagrante por furto de energia elétrica.

Relata que através de investigação em ação conjunta, a Polícia Civil e o Centro de Perícias Renato Chaves acompanhavam uma fiscalização da Equatorial (Celpa), ocasião em que avistaram os recorrentes em cima de uma cadeira, tentando engatar uma vara na rede de baixa tensão, com o intuito de desviar energia elétrica para o imóvel onde funciona o bar “Família Saudade”.

Por tais condutas,
os Recorrentes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no art. 155, §§ 3º e 4º, I e IV, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 18892030), contra a qual as defesas recorreram (Ids. 18892038 e 18892053) pugnando por suas absolvições em razão da insuficiência de provas, bem como pela fixação do apenamento base no mínimo legal.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento dos apelos (Ids. 18892044 e 18892057).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmos (Id.20220888)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, entendo que a apelação não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva se encontra encoberta pela prescrição penal retroativa, nos termos do art. 110, §1º., do Código Penal
[1]
e da Súmula n º.146 do Supremo Tribunal Federal
[2]
.

Inicialmente, verifico a prescrição começou correr na data do recebimento da denúncia, qual seja, o dia 07/10/2019 (id 18891800), sendo este, então, o termo inicial do prazo prescricional, conforme dispõe o art.117, inciso I, do CP
[3]

De outro lado, observo que o termo final ocorreu no dia 21/08/2023, com a publicação da sentença condenatória (id 18892030), circunstância esta que configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art.117, inciso IV, do CP
[4]
.

Por fim, constato que a sentença condenatória resultou na fixação das penas privativas de liberdade, respectivamente,

às penas de

01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa; 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, de modo que, considerando a pena aplicada, prescrição retroativa se implementa em 4 (quatro) anos, conforme o disposto no art.109, inciso V, do CP
[5]
.

Portanto, considerando os marcos precitados e a pena aplicada na sentença condenatória, concluo a prescrição retroativa se implementou no caso em apreço, afinal, entre os termos inicial e final transcorreram mais de 04 (quatro) anos, devendo ser extinta a punibilidade das partes recorrentes nos termos do art.107, inciso IV, do CP
[6]
.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
REINALDO LIMA DA SILVA
e
JOELMA COSTA DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte,
não conheço das apelações
interpostas nos termos do 932, inciso III, do CPC/2015
[7]
c/c art.133, inciso X, do RITJPA
[8]
.

À secretaria para providências de praxe
.

Belém-PA, ___ de ___ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 110(...)§ 1º.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº.146 do Supremo Tribunal Federal: “
a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
”.

[3]
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

[4]
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art.109 (...) V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (...) IV - pela prescrição, decadência ou perempção.

[7]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[8]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 14/11/2024